Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A exclusão de qualificadora, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
III - Havendo nos autos notícias de que o recorrente não gostou do comportamento da vítima para com uma amiga, o que levou ao cometimento da tentativa de homicídio, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil.
IV - Presentes indícios de que o recorrente atingiu a vítima com pedradas na cabeça, após ela já se encontrar desfalecida, causando lesões que exigiram suturas, há probabilidade de que tal conduta configura e qualificadora do meio cruel.
V - Teoricamente, o fato de o recorrente, acompanhado de outras cinco pessoas, abordar a vítima quando ela estava na rua e não esperava o ataque, inclusive a encurralando quando ela tentou correr, demonstra que a conduta foi praticada com meio que dificultou ou impediu a defesa.
VI - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.
VII - Recurso conhecido e desprovido.